Tribunal: TJES
Processo: 5000352-16.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desmembramento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000352-16.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETH DA PENHA TESTA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESMEMBRAMENTO DE GLEBA. AUSÊNCIA DE ACESSO A VIA PÚBLICA CONSOLIDADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de desmembramento de imóvel, por ausência de acesso da gleba a via pública consolidada, em desconformidade com o Plano Diretor Municipal de Aracruz/ES (Lei Municipal nº 4.317/2020). A autora sustenta que o indeferimento administrativo desconsiderou provas da viabilidade do desmembramento e configurou interpretação formalista e desproporcional da legislação urbanística.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar o desmembramento de gleba que não possui acesso a via pública consolidada, à luz da legislação urbanística municipal, da Lei Federal nº 6.766/79 e do Estatuto da Cidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 182) atribui ao município a execução da política urbana, incumbindo-lhe ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos habitantes.

4. A Lei nº 6.766/79 exige que o desmembramento aproveite o sistema viário existente, sendo incompatível com a abertura de novas vias, sob pena de configurar loteamento.

5. O Plano Diretor Municipal de Aracruz (Lei nº 4.317/2020, art. 202, VIII) veda o parcelamento do solo em terrenos que não possuam acesso a via ou logradouro público.

6. Constatado que a Gleba B não possui acesso consolidado a via pública, o pedido de desmembramento não atende aos requisitos legais, razão pela qual não há ilegalidade no indeferimento administrativo.

7. A inexistência de denominação e infraestrutura mínima da passagem mencionada pela apelante, bem como a incerteza quanto à sua titularidade, inviabiliza o reconhecimento de acesso público compatível com a legislação urbanística.

8. A jurisprudência estadual reconhece que o desmembramento pressupõe a existência de sistema viário consolidado, ao contrário do loteamento, que se destina a criá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O município detém competência constitucional para regulamentar e fiscalizar o parcelamento do solo urbano, mediante o Plano Diretor.

2. O desmembramento exige a prévia existência de sistema viário consolidado, não sendo possível quando a gleba não possui acesso a via ou logradouro público.

3. O indeferimento administrativo de desmembramento em tais hipóteses não configura ilegalidade nem afronta aos princípios da razoabilidade e da função social da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 182; Lei nº 6.766/79, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), art. 2º, VI, “c”, e art. 4º, V, “i”; Lei Municipal nº 4.317/2020, arts. 197 a 202; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 0004814-82.2018.8.08.0048, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 02.10.2018, pub. 11.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARGARETH DA PENHA TESTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz/ES, que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, visando à obtenção de desmembramento de imóvel indeferido na via administrativa, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de que a gleba a ser desmembrada não possui acesso a via pública consolidada, em desconformidade com o art. 202, VIII, da Lei Municipal nº 4.317/2020, o que inviabiliza o parcelamento pretendido.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o indeferimento administrativo do pedido de desmembramento da Gleba B baseou-se em fundamentos infundados, uma vez que o imóvel possui saída independente e compatível com os requisitos legais; (ii) a decisão recorrida desconsiderou provas constantes nos autos que demonstram a viabilidade técnica e a conformidade urbanística do desmembramento requerido; (iii) eventual ausência de calçamento ou reconhecimento formal da via de acesso não compromete o direito ao desmembramento; (iv) a sentença adotou interpretação formalista e desproporcional da legislação urbanística, desconsiderando os princípios da razoabilidade e da função social da propriedade.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo da autora, ora apelante, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo de indeferimento do desmembramento, diante do não atendimento dos requisitos legais para a modalidade de parcelamento pretendida, previstos na legislação municipal.

Lembre-se, nesse contexto, que a execução da política urbana é de competência do município, conforme art. 182 da CF,
ex vi
:

Art. 182.
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei
, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

A Lei nº 6.766/79, na mesma linha, ao dispor sobre o parcelamento do solo urbano, prevê que será empreendido em atenção à referida lei federal e também “observadas as disposições das legislações estaduais e municipais pertinentes” (art. 2º).

Nesse contexto, como instrumento da política urbana (art. 2º, VI, “c” c/c 4º, V, alínea “i” da Lei nº 10.257/01), o parcelamento é instituto jurídico afeto à organização e controle do uso do solo, cabendo ao ente municipal a sua regulação, tendo o Município de Aracruz instituído o seu “Plano Diretor Municipal” por meio da Lei Municipal nº 4.317/2020, que prevê o seguinte:

Art. 197. O parcelamento do solo para fins urbanos será feito sob a forma de loteamento ou desmembramento.

Art. 198. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

Parágrafo único. Em função do uso a que se destinam, os loteamentos poderão ocorrer nas seguintes formas:

I - loteamentos para uso residencial são aqueles em que o parcelamento do solo se destina à edificação para atividades predominantemente residenciais, exercidas em função da habitação, ou atividades complementares de comércios, serviços e indústrias de atividades complementares compatíveis com essas;

II - loteamentos de interesse social são aqueles destinados à implantação de Programas Habitacionais de Interesse Social e são realizados com a interveniência ou não do poder público, em que os padrões urbanísticos são especialmente estabelecidos para a habitação de caráter social, visando atender a população de baixa renda;

III - loteamentos para uso empresarial são aqueles em que o parcelamento do solo se destina predominantemente à implantação de atividades industriais e de atividades complementares de maior porte ou compatíveis com essas.

Art. 199. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, que não implique em abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos existentes.

Art. 200. É proibida a abertura de vias públicas de circulação ou de vias internas sem a prévia autorização da Prefeitura.

Art. 201. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 5/2024)

Art. 202. Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos:

I - alagadiços ou sujeitos a inundação, antes de serem tomadas providências que assegurem o escoamento das águas;

II - que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem prévio saneamento;

III - naturais com declividade superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;

IV - em que seja tecnicamente comprovado que as condições geológicas não aconselham a edificação;

V - contíguos a mananciais, cursos d`água, represas e demais recursos hídricos, sem a prévia manifestação dos órgãos competentes;

VI - em que a poluição impeça a existência de condições sanitárias suportáveis, até a correção do problema;

VII - situados nas Zonas de Proteção Ambiental 01, 02 e 03 estabelecias nesta lei e em áreas de recuperação ambiental;

VIII - que não tenham acesso a via ou logradouro público.

§ 1º No caso de parcelamento de glebas com declividade superior a 30% (trinta por cento) e até 45% (quarenta e cinco por cento), o projeto respectivo deve ser acompanhado de declaração do responsável técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da viabilidade de se edificar no local.

§ 2º Os loteamentos deverão apresentar licenciamento ambiental.

§ 3º As glebas a serem parceladas limítrofes as Zonas de Proteção Ambiental - ZPA estabelecidas nesta lei poderão ser objeto de ajustes nos limites da ZPA, conforme orientações definidas no artigo 126 desta Lei, após demonstração por meio de levantamentos planialtimétricos detalhado e relatório técnico emitido por responsável técnico, que as características naturais, destas áreas limítrofes, não a configuram como tal, o qual será apreciado pela Secretaria de Meio Ambiente que poderá recomendar ou não a aprovação do empreendimento pelo Conselho do Plano Diretor Municipal - CPDM. (Redação dada pela Lei nº 4497/2022)

Como se vê, o Plano Diretor Municipal, em seu art. 202, VIII, veda a concessão de parcelamento em terrenos sem acesso à via ou logradouro público.

O caso em tela se amolda justamente à referida vedação legal, na medida em que não se identifica acesso da Gleba “B” a uma via consolidada de forma hábil a sustentar o pedido de desmembramento, como
se vê das fotografias (id. 15080490) e conforme
reconhecido administrativamente,
in litteris
:

“A proposta do parcelamento é desmembrar em duas áreas, Gleba A com 14.238,45m2, e Gleba B com 14.189,74m2 totalizando 28.428,19m2, porém na certidão de ônus apresentada a área total possui 26.902,34m2.

Constatamos que, a Gleba A faz parte do loteamento irregular, denominado de Assenclevi Testa, embargado em 10 de março de 2010 pela fiscalização de obras, e ainda existe um Processo Judicial n° 0005695-69.2010.8.08.0006.
A Gleba B não possui acesso para uma via consolidada, necessária para o desmembramento da área conforme as leis vigentes

Além disso, por esse mesmo motivo, a pretensão de desmembramento encontra óbice no disposto no art. 2º, §2º da Lei nº 6.766/79, diante da necessidade de abertura de vias, providência incompatível com o regime de parcelamento do desmembramento,
ex vi
:

Art. 2
o
. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 1
o
Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2
o
Considera-se
desmembramento
a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes
.

Em sentido idêntico, este Sodalício reconhece que “o loteamento se realiza fora do sistema viário da cidade e o desmembramento dentro desse sistema viário. Isso porque, o loteamento tem por vocação a futura urbanização da gleba, repercutindo a gratuita transferência de algumas de suas parcelas ao Município, destinadas a abertura de logradouros, praças e outros equipamentos urbanos, diferentemente do que ocorre com o desmembramento, cuja autorização pressupõe a prévia existência no local de urbanização e de logradouros” (TJ-ES - AI: 00048148220188080048, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2018).

As informações prestadas pelo ente municipal dão conta, ainda, de que a referida passagem de acesso mencionada pela apelante “não possui denominação e infraestrutura básica como estabelece o art. 2º, parágrafo 5º da Lei Federal nº 6.766/1979”, não se sabendo, ademais, se pertence aos proprietários da gleba total, “o que compromete a aprovação do desmembramento, por permitir que a área da passagem seja ocupada por outra atividade que não seja rua, caso haja interesse dos proprietários titulares” (id. 15080498).

Assim, inexiste ilegalidade na decisão administrativa de indeferimento do desmembramento das glebas.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por MARGARETH DA PENHA TESTA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00 a verba honorária sucumbencial, suspensa a sua exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)